Tribunal: TJMT
Processo: 1003529-50.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1003529-50.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JOSEFA FRANCISCA DA SILVA, EMANOEL JOSUE DA SILVA
RECORRIDO: MARIA LEONICE DA COSTA SILVA, WEDERSON GONCALVES DE SOUSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ EM AUDIÊNCIA. ART. 18, §3o, DA LEI 9.099/95. SUPERAÇÃO DA NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à parte ré Maria Leonice da Costa Silva, sob o fundamento de ausência de citação válida. A parte autora recorre alegando que a ré compareceu espontaneamente à audiência de conciliação, suprindo a citação nos termos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o comparecimento espontâneo da parte ré à audiência de conciliação supre a nulidade ou ausência da citação formal, nos termos do art. 18, §3o, da Lei no 9.099/95, de modo a afastar a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.099/95, em seu art. 18, §3o, estabelece que o comparecimento espontâneo da parte ré supre a ausência ou nulidade da citação, estando o feito apto a prosseguir regularmente, sem vício de citação.
4. Nos autos, consta a presença da parte ré Maria Leonice da Costa Silva na audiência de conciliação designada, conforme registro processual, o que demonstra ciência inequívoca da demanda e configura comparecimento espontâneo, sanando eventual falha na citação.
5. A extinção do feito por suposta ausência de citação, mesmo diante do comparecimento da parte interessada ao ato processual, caracteriza excesso de formalismo, violando os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais (art. 2o da Lei no 9.099/95).
6. A jurisprudência da Turma Recursal Única do TJMT reconhece que o excesso de rigor formal não se coaduna com os princípios informadores do microssistema dos Juizados Especiais, impondo-se, nesses casos, a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
O comparecimento espontâneo da parte ré à audiência de conciliação supre a ausência ou nulidade da citação, nos termos do art. 18, §3o, da Lei no 9.099/95.
A extinção do processo em tais hipóteses configura excesso de formalismo, incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.
Deve ser anulada a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito quando há comparecimento espontâneo da parte demandada, devendo o processo retornar à origem para seu regular prosseguimento.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 18, §3o, 51, I e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1003606-42.2016.8.11.0045, Rel. Des. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 30.07.2019, DJE 01.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003529-50.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEFA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 137.986.261-20 (RECORRENTE), VICTOR ADOLPHO PINHEIRO SALA - CPF: 028.410.921-51 (ADVOGADO), EMANOEL JOSUE DA SILVA - CPF: 284.776.421-68 (RECORRENTE), MARIA LEONICE DA COSTA SILVA - CPF: 033.508.401-08 (RECORRIDO), WEDERSON GONCALVES DE SOUSA 08990931673 - CNPJ: 31.921.762/0001-54 (RECORRIDO), JOAO PAULO DA SILVA ALVES - CPF: 083.102.046-63 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025